Tribunal: TJPA
Processo: 0809386-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809386-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: ZANDRO GONCALVES MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809386-20.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR – OAB/PA 7.829; RICARDO AUGUSTO MINAS DA SILVA – OAB/PA 25.293

PACIENTE:
ZANDRO GONCALVES MORAES – CPF 016.941.092-75

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800156-74.2024.8.14.0057

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. ALTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GRAVIDADE EM CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
ZANDRO GONCALVES MORAES
, em razão de ato do juízo da Vara Única

de Santa Maria do Pará nos autos do processo de n°
0800156-74.2024.8.14.0057
.

Narra a inicial que há ilegalidade na decretação da prisão do paciente, haja vista inexistir demonstração de imprescindibilidade da cautelar de liberdade.

Aduz o impetrante que a liberdade do paciente não se traduz em risco à ordem pública, tendo em vista que o periculum libertatis teria sido exclusivamente fundamentado na quantidade de entorpecente apreendido – o que não serviria para aferição de periculosidade.

Que há generalidade na decisão de primeiro grau e que cabível à hipótese a aplicação de cautelar diversa da prisão.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 20071965 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 20191953.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 20277050).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Confirmando o que já foi apreciado na decisão monocrática, verifico que a manutenção da prisão decretada ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições fáticas e pessoais que ensejaram a constrição de liberdade do paciente.

Ademais, trata-se de reincidente específico, haja vista que
ZANDRO
já respondeu anteriormente pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, o que evidencia a sua contumácia delitiva (ID 19967860).

Não obstante, a vultosa quantidade de entorpecente apreendido – somada às demais razões, apenas sustenta a manutenção da cautelar máxima pela gravidade concreta da conduta perpetrada.

Anoto especial trecho da decisão ora impugnada:

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade em concreto
do delito imputado aos autuados, considerando que se apura a prática de tráfico de entorpecentes, situação na qual os autuados foram presos com
61 quilos
de cloridrato de cocaína e
6 quilos
de Skunk/Maconha no interior do ônibus de transporte intermunicipal da empresa Guanabara, oriundo da cidade de Belém/PA com destino a Recife/PE.

– Decisão coatora, ID 19967862

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, a reanálise da prisão cautelar.

2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do agravante estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a (i) variedade e forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida, notadamente em virtude do grande número de porções (6 6 de crack, com peso de 20,34g; 48 de cocaína, com peso líquido total de 10,58g; e 33 de "maconha", com peso líquido total de 40,34g); (ii) o envolvimento de dois adolescente; e a (iii) reiteração do agente na prática delitiva (reincidente específico), motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pela reincidência específica, reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

4.NMostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação.

(AgRg no HC n. 800.870/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e, acolhendo o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ZANDRO GONÇALVES MORAES
nos autos do processo de n°
0800156-74.2024.8.14.0057.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2024